Tribunal: TJPA
Processo: 0810851-40.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810851-40.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA (QUERELA NULITATIS). NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MISTÉRIO PÚBLICO. CONFLITO COLETIVO PELA TERRA. COMUNIDADES TRADICIONAIS. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE, DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810851-40.2019.8.14.0000 (conexo ao agravo de instrumento 0804878-70.2020.8.14.0000)

ORIGEM: JUÍZO DA VARA AGRÁRIA DE CASTANHAL

AGRAVANTES: VALE S.A.

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 3163069

RELATORA:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO (id.3280352) NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALE S.A.
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.3163069
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA (QUERELA NULITATIS)
movida por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
que manteve a decisão do juiz de piso que suspendeu a tramitação dos processos nº 0005659-55.2009.8.14.0015 e 0002374-11.2010.8.14.0015 em razão da total ausência de manifestação do parquet em ação coletiva envolvendo conflito de terra na qual houve sentença homologatório de acordo.

Transcreve-o dispositivo da decisão interlocutória de 1º grau:

(...)

No caso dos autos, objetiva o Ministério Público que este juízo suspenda a tramitação dos processos nº 0005659-55.2009.8.14.0015 e 0002374-11.2010.8.14.0015 até a decisão final neste feito.

Analisando os presentes autos, mais precisamente a Certidão da lavra do Diretor de Secretaria da Vara Agrária da Região de Castanhal, datada de 04/12/2013, fls. 231, observo que na mesma consta o seguinte:

(...)
Certifico que compulsando os autos do processo nº 000150-10.2007.814.0015 não foram encontrados, em toda sua tramitação, carimbo, certidão ou indicação de remessa/vistas dos autos ao Ministério Público.

Diante do teor da referida Certidão, observo que merece acolhimento o pedido de tutela de urgência no sentido de suspender tramitação dos processos nº 0005659-55.2009.8.14.0015 e 0002374-11.2010.8.14.0015.

Isto porque, objetivam os processos em questão o cumprimento da sentença homologatória de acordo proferida no processo nº 0000150-10.2007.8.14.0015, processo este que, conforme certificado pela Secretaria da Vara Agrária de Castanhal, não teve encontrado em sua tramitação, carimbo, certidão ou indicação de remessa/vistas ao Ministério Público, situação que, prima facie, tem o lastro de indicar a ocorrência de possível nulidade na sentença ali proferida ante o descumprimento das então vigentes normas dos arts. 82, III, 84 e 236 § 2º do CPC/73, que expressamente contemplavam a necessidade de intervenção do Ministério Público em ações que envolvessem litígio coletivo pela posse da terra, a imprescindibilidade de sua intimação nesses feitos, bem como que esta intimação deveria ser pessoal, o que não ocorreu.

A
DECISÃO MONOCRÁTICA
(3163069) ORA agravada foi lavrada com a seguinte ementa.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUERELA NULITATIS. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONFLITO COLETIVO PELA POSSE DE TERRA RURAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NULIDADE ABSOLUTA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SUSPENDE OS EFEITOS DA SENTENÇA IMPUGNADA MEDIANTE O AJUIZAMENTO DA QUERELA NULITATIS. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO PARA MANTER A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.

Inconformado a
VALE S.A.
interpôs
AGRAVO INTERNO

(ID.3280352)
alegando impossibilidade de julgamento monocrática pela relatora e que a decisão monocrática é nula por NÃO enfrentar todos as questões suscitadas, e no mérito a inexistência de conflito coletivo e em consequência a desnecessidade de intervenção do órgão ministerial.

Requer o provimento do agravo interno.

Contrarrazões do Ministério Público às id. 3611204 requerendo o CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Agravo Interno interposto pela Vale S/A, a fim de que a decisão monocrática agravada seja mantida na sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos.

Os agravantes alegam a nulidade da decisão em razão do julgamento monocrático e no mérito
a desnecessidade de intervenção do parquet em razão da ausência de conflito coletivo pela terra.

A presente irresignação NÃO merece prosperar.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Ademais, quanto a alegação de que monocrática não enfrentou todos os argumentos apresentados pelo agravante, o E. STJ ao interpretar o artigo 485, §1º do NCPC decidiu que o juiz não está obrigado a enfrentar todas as questões suscitadas pela parte. Vejamos:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção.
EDcl no MS 21.315-DF
, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Logo, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

DO MÉRITO

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos anteriormente já apresentado quanto a desnecessidade de manifestação do parquet.

Como consignei na decisão monocrática agravada em se tratando de Agravo de Instrumento a desafiar decisão interlocutória concessiva de tutela de urgência, a matéria objeto do efeito devolutivo cinge-se à verificação da presença dos pressupostos ensejadores da medida.

Neste contexto, estabelece ao art. 300 do CPC os requisitos da tutela de urgência:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, cumpria ao autor na origem demonstrar a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, matéria objeto de análise no presente recurso.

Quanto à probabilidade do direito, vislumbro o seu preenchimento, eis que a controvérsia diz respeito à necessidade de intervenção do Ministério Público nos conflitos coletivos pela posse da terra.

É dizer, a liminar foi concedida em ação de declaração de nulidade de sentença (
querela nulitatis
) ajuizada pelo Ministério Público, cujo fundamento é a ausência de intervenção do parquet na ação originária, no bojo da qual foi homologado acordo extrajudicial.

Outrossim, ressalte-se que a sentença homologatória do acordo foi proferida na vigência do CPC/1973, motivo pelo qual deve se analisar a necessidade de intervenção do Ministério Público à luz do referido diploma legal.

O art. 82, inciso III do Código de Processo Civil de 1973 previa o seguinte:

Art. 82. Compete ao Ministério Público intervir:

III - nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural e nas demais causas em que há interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte. (Redação dada pela Lei nº 9.415, de 23.12.1996)

Por outro lado, o art. 84 do revogado diploma processual previa a necessidade de intervenção obrigatória do Parquet em ações desta natureza, sob pena de nulidade.

Os litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana são aqueles em que há pluralidade de pessoas num dos polos da relação processual, tendo como objeto a disputa pela posse.

Na origem, aduziu o Ministério Público que verificou ausência de sua intervenção nos Processos nº 0005659-55.2009.8.14.0015 e 0002374-11.2010.8.14.0015, que tratam da execução de acordo homologado pelo juízo da Vara Agrária da Região de Castanhal no bojo do Processo nº 0000150-10.2007.8.14.0015, celebrado entre a Companhia Vale do Rio Doce, hoje Vale S/A e representantes da Associação Quilombola de Santa Maria do Traquateua.

Desta forma, conforme se percebe, trata-se de ações que figura a associação Quilombola de Santa Maria do Traquateua, de modo que configurado o conflito coletivo pela posse da terra.

Ademais, os processos que são de competência das varas agrárias necessariamente envolvem litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural, que exigem a intervenção ministerial desde o seu nascedouro, ou seja, antes mesmo de qualquer decisão judicial

Outrossim, conforme apontado pelo Juízo de 1º grau, o Diretor de Secretaria certificou que
NÃO
houve a intervenção do Ministério Público nas mencionadas ações.

Portanto, à primeira vista, resta demonstrada na origem a presença dos requisitos para o deferimento da liminar requerida pelo parquet. Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO COLETIVO PELA POSSE DE TERRA RURAL, AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ANTES DO DEFERIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE DESLOCAMENTO DO MAGISTRADO SINGULAR PARA INSPEÇÃO. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA NA RESOLUÇÃO 438/2004 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 620/2009. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

-A não intervenção do Ministério Público, antes do deferimento da liminar, como custos legis, ex vi arts. 82 e 84, do CPC importa em nulidade da decisão proferida.

-Em caso de liminar de reintegração de posse em feitos cuja competência é da Vara de Conflitos Agrários devem ser observados os procedimentos estipulados na Resolução 438/2004 deste sodalício, além dos requisitos elencados no art.927, do CPC. - Agravo a que se dá provimento. Vv. REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONFLITO FUNDIÁRIO. (TJ-MG; Agravo de Instrumento Cv 1.0024.12.097452-2/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2012, publicação da súmula em 21/11/2012).

Portanto, sendo obrigatória a intervenção do Ministério Público nos litígios coletivos versando sobre a terra rural, nos termos do art. 127, caput, CF c/c art. 82, III, do CPC/1973, demonstrado que não houve a necessária intervenção, nos termos da mencionada certidão de lavra do Diretor de Secretaria da Vara Agrária de Castanhal, há indícios suficientes de nulidade, com fundamento no art. 84 do CPC/1973

Assim, pelo menos em Juízo de cognição sumária, resta demonstrada a necessidade de intervenção do Ministério Público e, igualmente, a demonstração de sua não atuação no feito.

Outrossim, quanto ao perigo na demora, o Juízo de origem consignou o seguinte:

“(...)
Quanto ao perigo de dano ou ao resultado útil do processo, observa-se que este, de igual modo, encontra-se presente, uma vez que eventual cumprimento da sentença proferida no processo nº tem o lastro de gerar prejuízos às pessoas que suportarão seus efeitos, 0000150-10.2007.8.14.0015 as quais poderão vir a se submeter a comando judicial com probabilidade de se encontrar eivado de nulidade ou, até mesmo considerado inexistente
(...)”.

Com efeito, conforme bem demonstrado pelo Juízo de origem, o cumprimento da sentença eivada de nulidade pode gerar consequências indesejáveis e até mesmo a irreversibilidade da medida, devendo-se aguardar o julgamento do mérito da
querela nulitatis
ajuizada pelo Ministério Público, sob pena de se gerar graves riscos a todos os envolvidos.

Logo, inexiste motivos para modificar a decisão monocrática que manteve a

decisão interlocutória de piso que determinou a suspensão dos processos acima citados em razão da ausência de intervenção do Ministério Público.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/06/2022